Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025788-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER MIOLLI AVELINO - CPF: 765.085.871-53 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA COBERTURA SECURITÁRIA DPVAT POR INVALIDEZ E REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA REFERENTE A INVALIDEZ – IRRELEVÂNCIA – VALOR RECEBIDO QUE ALCANÇA TODA PRETENSÃO DO AUTOR - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há de se falar sobre reembolso das despesas médicas e suplementares, caso a pretensão tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KLEBER MIOLLI AVELINO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS, de nº 1025788-92.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou totalmente improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, uma vez que deixou de analisar/deferir o pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Esclarece que o valor recebido pela via administrativa (R$ 1.687,50) foi referente a indenização por invalidez e não contempla o reembolso da importância despendida para o tratamento da lesão, pois, entende que se tratam de indenizações de natureza e valores distintos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 130789207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor ajuizou a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório dpvat c/c reembolso das despesas médicas e suplementares, após ter recebido pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a cobertura securitária por invalidez permanente.

No mérito pleiteou o recebimento da diferença da indenização por invalidez até o teto máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00) e mais o reembolso das despesas médicas no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Em sua defesa, a seguradora rechaçou as argumentações do autor, pugnado pela improcedência da ação, sob a alegação que a cobertura securitária já havia sido paga pela via administrativa.

Depois de impugnada a contestação foi designada perícia médica judicial, ocasião em que o
expert
atestou que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, de leve repercussão, avaliada em 25%. (ID. 130789188)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
o apelante busca a reforma da sentença, insistindo que faz jus ao recebimento do valor referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares (R$ 480,00).

Com efeito, como já dito, ao passar pela perícia médica judicial o perito atestou que a parte autora está acometida de invalidez parcial e permanente do joelho esquerdo, graduada em 25% (vinte e cinco por cento).

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina e a jurisprudência, tratam do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do tornozelo esquerdo 25%;

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

Como se vê, o valor que faria jus o segurado referente a indenização por invalidez seria de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), contudo, a seguradora despendeu pela via administrativa em favor do autor o quantum de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, em rigorosa observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de nítida percepção que inexiste saldo remanescente a receber, pois, o valor pago pela via administrativa, embora referente a cobertura pela invalidez, foi mais que suficiente para saldar também a pretensão, neste momento, requerida pelo autor/apelante.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente ao reembolso das despesas médicas e suplementares, uma vez que a pretensão foi atendida na seara administrativa.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022